Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-69.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005923-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYENE TABITA SOUZA ROCHA - CPF: 037.804.211-43 (RECORRENTE), BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA XAVIER - CPF: 017.858.711-70 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005923-69.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MAYENE TABITA SOUZA ROCHA

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

24/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO (CELULAR) – NÃO ENTREGA PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, no entanto, quanto ao valor dos danos morais fixados tenho que a mesma
merece reforma, pois o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente.

Majoração do valor dos danos morais para o v
alor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de guardar correlação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

O dano material deve ser majorado para incluir as parcelas vincendas no decorrer do processo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação.

2. Condenar a Ré na restituição do valor pago pela Autora, no valor total de R$ 1250,22 (mil duzentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), em dobro e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados, bem como, as outras parcelas que foram cobradas no decorrer do processo.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte Recorrente adquiriu
no valor de R$ 2.500,44
um celular modelo iPhone 8, da empresa Reclamada o qual não foi entregue, sendo a venda cancelada.

A parte Reclamante tentou solucionar o caso pela via administrativa direto com a loja, porém sem êxito, tendo arcado com as 12 parcelas no cartão de crédito, sem o devido estorno.

Assim, a Reclamante ajuizou a presente ação, pleiteando a reparação pelos danos morais e materiais sofridos, diante do descaso por parte da empresa Reclamada.

O Magistrado
a quo
agiu com costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor pago pelo produto de
R$ 2.500,44 (dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

Por fim, o valor da condenação por dano material, também deve ser majorada para englobar todas as parcelas vincendas durante o curso deste processo, sendo no total de
R$ 2.500,44

(dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e dano material em
R$ 2.500,44

(dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos)
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022